Tribunal: TJMT
Processo: 1028871-63.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028871-63.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZANETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 354.041.751-68 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DE RECEBIMENTO DO TOI. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INEXIGÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença do 1o Juizado Especial de Várzea Grande que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, declarou a inexigibilidade de débito de R$ 2.776,37 decorrente de procedimento de recuperação de consumo, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, além de confirmar tutela de urgência. A recorrente sustenta a legalidade do procedimento administrativo baseado no TOI no 177696327, a regularidade da cobrança e a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica, fundamentado em Termo de Ocorrência e Inspeção sem comprovação de ciência do consumidor, é válido para justificar cobrança de recuperação de consumo; (
ii
) estabelecer se a suspensão do fornecimento de energia e o protesto do nome da consumidora decorrentes de débito posteriormente declarado inexigível configuram dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração de suposta fraude em medidor de energia elétrica deve observar as garantias do contraditório e da ampla defesa, bem como os procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A concessionária fundamenta a cobrança no TOI no 177696327, documento unilateral que não contém assinatura da consumidora, sem comprovação de sua presença no momento da inspeção ou de efetiva recusa em assiná-lo.

A simples fotografia de janela aberta na residência não constitui prova idônea da presença da consumidora no local nem da alegada recusa em participar do ato de inspeção.

A Resolução ANEEL no 1.000/2021 determina que, em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, a distribuidora deve encaminhá-la por meio que permita comprovar o recebimento, providência não demonstrada nos autos.

A ausência de prova de notificação prévia ou de envio da cópia do TOI impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o procedimento administrativo e inexigível a cobrança de recuperação de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito decorrente de procedimento administrativo irregular caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral in
re

ipsa
, por se tratar de serviço essencial.

O protesto indevido do nome da consumidora e as consequências práticas da suspensão do serviço agravam o abalo experimentado e afastam a caracterização de mero aborrecimento.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita sem gerar enriquecimento sem causa, razão pela qual se revela adequada a redução do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação de notificação do consumidor acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção e do envio de sua cópia nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021 invalida o procedimento administrativo de apuração de irregularidade e torna inexigível a cobrança de recuperação de consumo.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito oriundo de procedimento administrativo irregular, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in
re

ipsa
.

O protesto indevido do nome do consumidor decorrente de débito inexigível reforça a caracterização do dano moral.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional aos parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Várzea Grande (ID 344777375), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
IZANETE OLIVEIRA DA SILVA.

A decisão de primeiro grau declarou a inexistência do débito de R$ 2.776,37, oriundo de procedimento de recuperação de consumo, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em suas razões recursais (ID 344777376), a Recorrente sustenta, em suma, a legalidade do procedimento administrativo de apuração de irregularidade, formalizado pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 177696327. Alega que a inspeção constatou desvio de energia, o que legitima a cobrança pela recuperação de consumo. Argumenta, ainda, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inexistência de dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado. Por fim, reitera o pedido contraposto para o pagamento do débito.

A parte Recorrida, em contrarrazões (ID 344777395), pugna pela manutenção da sentença, reforçando a nulidade do procedimento administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a ocorrência do dano moral em razão da suspensão indevida do serviço essencial e do protesto do seu nome.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

O presente Recurso Inominado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do Mérito Recursal - A Ilegalidade do Procedimento Administrativo

A controvérsia central reside na validade do procedimento administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo e na subsequente suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da parte autora.

A sentença de origem, ao analisar detidamente o conjunto probatório, concluiu pela irregularidade do procedimento adotado pela concessionária, fundamento que merece ser mantido. A apuração de suposta fraude no medidor de energia, por se tratar de ato que restringe direitos do consumidor, deve, impreterivelmente, observar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como as normas específicas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No caso em análise, a Recorrente fundamenta a cobrança no Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 177696327 (ID 344777373), documento produzido unilateralmente e que não conta com a assinatura da consumidora. Consta no referido termo a anotação de que a consumidora "recusou-se a assinar". Todavia, tal alegação, por si só, não é suficiente para validar o ato.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a consumidora foi previamente notificada para acompanhar a inspeção ou que, de fato, estava presente e se recusou a assinar o documento. A simples juntada de fotografia que exibe uma janela aberta na residência (ID 344777377, p. 4) constitui prova extremamente frágil e insuficiente para demonstrar a presença da titular da unidade consumidora no local e, muito menos, a sua deliberada recusa em participar do ato, não suprindo a exigência de comunicação formal.

A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, aplicável à época dos fatos, estabelece em seu artigo 591, § 3o, que, em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, a distribuidora deve enviá-la por modalidade que permita a comprovação do recebimento. A concessionária não apresentou qualquer prova nesse sentido, como um Aviso de Recebimento (AR) ou outro meio idôneo que atestasse a ciência inequívoca da consumidora sobre o procedimento instaurado contra si.

A ausência de documentação comprobatória do recebimento dos documentos pertinentes ao procedimento representa grave afronta ao contraditório, cerceando o direito de defesa da consumidora em sua plenitude.

Além disso, é pacífico o entendimento nesta colenda Turma Recursal de que a ausência de assinatura no termo, na notificação ou no Aviso de Recebimento invalida a cobrança de fatura relativa à recuperação de consumo
:

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO no 1.000/2021-ANEEL, VIGENTE NA DATA DO FATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 590, da Resolução no 1.000/2021-ANEEL, vigente à época. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 591, da Resolução no 1.000/21-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução no 1.000/21-ANEEL, vigente à época. 4- A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in
re

ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 5- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024287-21.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento do valor de R$ 5.355,31, acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela Taxa Selic, ambos a partir da apresentação da defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia; (
ii
) verificar a regularidade do procedimento de apuração de consumo irregular por meio do TOI; (
iii
) analisar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC, salvo comprovação da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. Demonstradas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à concessionária comprovar a legalidade do procedimento de cobrança e da interrupção do serviço. A suspensão do fornecimento de energia e a emissão de faturas de recuperação de consumo fundadas em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) exigem a prévia notificação do consumidor e o respeito ao contraditório, nos termos do art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, cuja inobservância acarreta a nulidade do procedimento. A concessionária não demonstrou ter notificado regularmente o autor, nem apresentado evidências da recusa de recebimento do TOI ou da disponibilização dos documentos exigidos pela regulamentação, o que invalida a cobrança e caracteriza falha na prestação do serviço. A permanência de faturas canceladas no aplicativo da empresa, sem viabilidade de pagamento, não configura, por si só, conduta lesiva ao consumidor. Configura dano moral a suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial sem observância do devido processo administrativo, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto (dano in
re

ipsa
). A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de procedimento administrativo irregular. A ausência de notificação do consumidor quanto ao TOI e às informações exigidas pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 invalida a cobrança de fatura de recuperação de consumo. O dano moral decorrente da suspensão injustificada de serviço essencial configura-se in
re

ipsa
e independe de comprovação de prejuízo concreto. A permanência de cobrança cancelada em aplicativo, sem possibilidade de pagamento, não gera, por si só, responsabilidade civil. Não é cabível condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, salvo nos casos de litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC, art. 406; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 591. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011; TJMT, N.U. 1009897-15.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010, j. 16.09.2016, DJE 27.09.2016. (N.U 1030101-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI – AR SEM ASSINATURA DE RECEBIMENTO PELO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. Não comprovada a legalidade da fatura de energia cobrada, resta configurada a falha na prestação de serviços. Ausente comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar indenização por dano moral; resta o reconhecimento da ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que a parte autora sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou experimentou a suspensão os serviços. (N.U 1033845-17.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024
).

Portanto, sendo o débito originado de um procedimento administrativo manifestamente nulo, correta a sentença ao declarar sua inexigibilidade. Rejeito, assim, as teses da Recorrente quanto à regularidade da cobrança.

Do Dano Moral e da Reforma Parcial da Sentença

A sentença reconheceu a ocorrência do dano moral, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00. Quanto à configuração do dano, a decisão é irretocável.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, quando fundada em débito inexigível, configura ato ilícito e gera dano moral
i
n
re

ipsa
, ou seja, um dano presumido que independe da comprovação de prejuízo concreto. Tal entendimento está consolidado na

SÚMULA 49

desta Turma Recursal:
"A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e enseja dano moral in
re

ipsa
".

A situação da Recorrida foi agravada pelo protesto indevido do seu nome (ID 344777353) e pelas consequências práticas da suspensão do serviço, que, segundo a petição inicial, resultaram na perda de alimentos e na impossibilidade de permanência em sua própria residência (ID 344776396). A conduta da concessionária ultrapassou, de fato, a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a sentença comporta parcial reforma. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelos transtornos sofridos e de desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Analisando as particularidades do caso e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra elevado. Assim, entendo que a quantia de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
se revela mais adequada e suficiente para reparar o abalo sofrido pela consumidora e para cumprir o caráter pedagógico da medida.

Nesse ponto, o recurso merece parcial provimento, apenas para readequar o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença proferida, unicamente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o montante de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026